Tribunal: TJMT
Processo: 1024967-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024967-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Servidão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (EMBARGADO), SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - CPF: 277.701.411-68 (EMBARGADO), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (EMBARGADO), THOMAS MAXIMO MEDEIROS DE MOURA - CPF: 032.484.191-48 (EMBARGADO), LUIZ VIVALDO SCHMIDT - CPF: 036.300.308-82 (EMBARGANTE), LUCIANO SCHMIDT - CPF: 085.349.738-90 (EMBARGANTE), GEORGIA MALOSSI QUEIROZ - CPF: 027.842.601-86 (TERCEIRO INTERESSADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Minerário e Processual Civil.
Recurso de
Embargos de Declaração
em
Agravo de Instrumento. Inexistência de Omissão, Contradição ou Erro Material.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em Exame

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que, à unanimidade, deu provimento a Agravo de Instrumento, cass
ou a decisão que deferiu pedido de
tutela de urgência
para
imissão provisória
dos Embargantes
na posse
de imóvel objeto de
Ação de Instituição de Servidão Minerária, determin
ou
o cancelamento da averbação registral da medida e assegur
ou
o ingresso de terceiro interessado no feito originário.

II. Questões em Discussão

2. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto a fato superveniente consistente na concessão de Autorização de Pesquisa pela ANM; (
ii
) suposto erro de premissa quanto à situação dominial e possessória da área; (
iii
) alegada omissão na valoração de georreferenciamento, CAR e cadastros técnicos;
e
(
iv
) extrapolação dos limites do pedido e necessidade de prequestionamento.

III. Razões de Decidir

3. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto probatório.

4. A concessão superveniente de Autorização de Pesquisa não constitui título de lavra, não confere direito possessório
, não
autoriza imissão forçada na posse por via judicial,

tampouco afasta a necessidade de prévia manifestação técnica da ANM.

5.
No
Acórdão embargado
, a Câmara
enfrentou expressamente a situação dominial e possessória, destaco
u
a existência de posse e domínio reconhecidos judicialmente em favor de terceiros, com trânsito em julgado, o que evidencia a ilegalidade da imissão provisória concedida sem contraditório.

6. A valoração de georreferenciamento, CAR e cadastros técnicos foi realizada de forma contextual,
a título de
indícios da controvérsia dominial e possessória, sem atribuição de valor absoluto,
em respeito à fase processual da Ação.

7.
Foi
devidamente enfrentada a extrapolação dos limites do pedido inicial, caracterizada pela concessão de imissão na posse em demanda restrita à instituição de servidão minerária,
com a conclusão de que a
decisão
do Juiz singular extrapolou os limites do pedido
.

8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos
alegados pelas partes; basta
o enfrentamento suficiente da matéria controvertida.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da prova.”

_________

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.235.623/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Luiz Vivaldo Schmidt
e
Luciano Schmidt
em
virtude do Acórdão de Id. 328593870,
por meio do qual este Órgão julgador manteve a decisão que indeferiu o pedido de instituição de servidão minerária e demais pretensões correlatas.

Os Embargantes sustentam a existência de omissões e erros de premissa fática no
A
córdão,
e que tais vícios são
capazes de comprometer a correta prestação jurisdicional, razão pela qual requerem a integração do julgado, com atribuição de efeitos infringentes.

Alegam que o Colegiado
deixou de apreciar a legitimidade e o interesse recursal dos
Agravantes/Embargados
,
porquanto
interpuseram
o Agravo de Instrumento sem prévia habilitação nos autos de origem ou admissão como terceiros interessados, o que configura supressão de instância e
ofensa
ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Aduzem
que o Acórdão também é omisso
quanto à análise de fato novo superveniente, consistente na alteração do regime minerário promovida pela Agência Nacional de Mineração – ANM, com a concessão de Alvará de Pesquisa, circunstância que, segundo afirmam, autorizaria a imissão na posse da área mediante indenização, nos termos do art
igo
27 do Código de Mineração.

Sustentam
que o Colegiado também
incorreu em erro de premissa fática ao considerar existente
E
scritura de
C
ompra e
V
enda regularmente registrada em favor de terceiro, quando, na realidade, tal título não est
á
averbado na matrícula do imóvel
e,
inclusive,
é
objeto de
Ação Anulatória
fundada em alegada falsidade de procuração.

Afirmam
que a propriedade registral permanece em nome
do Embargante Luiz Vivaldo Schmidt
, circunstância que não
foi
corretamente apreciada.

Alegam

omissão e erro de premissa quanto à valoração do Cadastro Ambiental Rural – CAR e do georreferenciamento
.

Para os Recorrentes, a Câmara
conferiu indevido valor probatório a cadastros apresentados por terceiros, embora tais registros
estivessem
reprovados ou inativos, ao passo que apenas os documentos
por eles
apresentados
são
válidos, ressaltando o caráter meramente declaratório do CAR.

Verberam que o Órgão julgador também

não enfrentou a
integralidade dos pedidos formulados na
A
ção, os quais não se limitariam à instituição de servidão minerária, mas abrange
ra
m, de forma expressa, pedido de imissão na posse, o que afasta

eventual conclusão de julgamento
extra petita
pelo
Julgador singular.

Argumentam, ainda, que h
á
omissão quanto à tese de que, diante do interesse público da atividade minerária e da existência de título válido expedido pela ANM, não
é
juridicamente exigível a autorização do superficiário para fins de acesso à área e desenvolvimento da atividade
, e que é
legítima a instituição da servidão minerária.

Pugnam pelo acolhimento do Recurso e o prequestionamento da matéria.

Manifestação dos Embargados Celso Borges de Moura e outros no Id. 336569389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Luiz Vivaldo Schmidt
e
Luciano Schmidt

opuseram estes
Embargos de Declaração
em decorrência
do Acórdão que, à unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento interposto por
Leonildo
Micali
Júnior
,
cassou a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravantes,
cancel
ou
a averbação
da ordem de
imissão provisória na posse e asseg
urou
o ingresso do terceiro interessado no feito originário.

No julgado embargado, esta Câmara concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela inexistência de título minerário válido, pela indevida concessão judicial de imissão na posse em demanda restrita à instituição de servidão minerária,
e
pela necessidade de observância do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada em relação a terceiros diretamente atingidos pela decisão singular.

Em que pese seus argumentos, o Recurso deve ser rejeitado, pois é cediço que
os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada
;
destina
m
-se exclusivamente a sanar
vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não
servem para rediscutir
o mérito
.

No que tange à alegada omissão
quanto a fato superveniente, consistente na alteração do regime minerário, com a concessão de Alvará de Pesquisa pela Agência Nacional de Mineração – ANM, anteriormente ao julgamento do Agravo de Instrumento
, deve ser rechaçada.

No Acórdão recorrido, a Câmara
não se limitou à análise da inexistência de Permissão de Lavra Garimpeira, mas firmou entendimento mais amplo e estruturante, no sentido de que a instituição de servidão minerária e, sobretudo, a imissão forçada na posse, dependem de título minerário válido regularmente outorgado, acompanhado de prévia manifestação técnica da autoridade administrativa competente
. Concluiu, ainda, que não é
lícito ao Poder Judiciário substituir-se à ANM nesse juízo técnico-administrativo.

Assim, ainda que superveniente a concessão de Autorização de Pesquisa, tal circunstância não tem o condão de infirmar
a
ratio

decidendi
do julgado, pois

a Autorização de Pesquisa não constitui título de lavra;

não confere direito possessório;

não autoriza, por si só, imissão forçada na posse por via judicial;

tampouco afasta a necessidade de observância do contraditório e dos direitos de terceiros.

Também não prospera
a
alegada
omissão ou erro de premissa quanto à situação dominial e possessória.

No voto condutor está
consign
ada
a existência de posse e domínio reconhecidos judicialmente em favor do Agravante/Embargado, inclusive com trânsito em julgado, circunstância suficiente, por si só, para evidenciar
o equívoco da decisão do Juiz singular, que concedeu
imissão provisória
em favor dos Embargantes,
sem citação dos legítimos possuidores.

O argumento
de que eventual acordo ou decisão judicial produz

efeitos apenas
entre
partes não altera a conclusão adotada,
pois

está fundamentado

na ofensa
ao contraditório e à coisa julgada material, e não
n
a extensão subjetiva automática da decisão possessória.

Não há, portanto, erro de premissa fática, mas valoração jurídica dos elementos constantes dos autos
.

Do mesmo modo, inexiste omissão ou contradição quanto à análise de georreferenciamento, CAR ou outros cadastros técnicos.

A leitura do Acórdão recorrido deixa evidente que o
Colegiado não atribuiu valor absoluto a tais registros, tampouco decidiu a controvérsia com base exclusiva nesses elementos,
mas
limit
ou
-se a reconhecê-los como indícios relevantes, no contexto de uma cognição própria de Agravo de Instrumento, para demonstrar a existência de controvérsia dominial e possessória incompatível com a concessão de tutela de urgência de efeitos irreversíveis.

A pretensão dos Embargantes, nesse ponto, revela inequívoca tentativa de reexame da prova, providência incabível em Embargos de Declaração.

O
Colegiado também
enfrentou, de forma clara, a extrapolação dos limites do pedido inicial, ao reconhecer que o
Juiz
singular não se limitou à instituição de servidão minerária, mas deferiu verdadeira imissão na posse, com averbação registral e autorização de uso de força policial,
o que configura
decisão
extra petita
.

Logo, n
ão há qualquer omissão a ser suprida nesse aspecto.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é firme o entendimento de que não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas partes
; basta
que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, o que ocorreu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

(...)
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia.

(REsp n. 2.235.623/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Com essas considerações,
rejeito o Recurso
Aclaratório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026